Tribunal: TJDFT
Processo: 0750128-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0750128-16.2020.8.07.0000 Agravante(s) UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA Agravado(s) A. L. R. R. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Medico Ltda. contra decisão (ID 21586344) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0734169-02.2020.8.07.0001) ajuizada por A. L. R. R., deferiu parcialmente a tutela provisória vindicada pela autora na petição inicial, para “determinar que a parte requerida custeie o tratamento Neuromotor com Método Therasuit; tratamento com Terapeuta Ocupacional especializado e atendimento Neuropediátrico, com formação em Bobah; e Tratamento Fonoaudiológico especializado em atendimento Neuropediátrico, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da sua intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada, em princípio a R$ 30.000,00 (dezesseis mil reais), sem olvidar da possibilidade deste valor ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão”. Em suas razões recursais (ID 21586339), a agravante sustenta, em suma, que a autora não teria demonstrado a urgência necessária à concessão da tutela provisória vindicada. Acrescenta que os tratamentos pleiteados na peça vestibular não encontrariam amparo contratual ou previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde constante da Resolução n. 428/2017 da ANS. Discorre sobre a alegada taxatividade do aludido rol. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Ressalta que não seria possível a concessão de tutela de urgência à autora, porquanto haveria risco de irreversibilidade da medida, o que iria de encontro ao § 3o do art. 300 do CPC. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para que seja indeferida a tutela provisória vindicada pela autora, ora agravada, na peça vestibular. Preparo recolhido (ID 21586341). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC, por sua vez, estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se verificam tais requisitos. No que se refere à probabilidade de provimento do direito da agravante, anote-se que, compulsando o contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, observa-se a cobertura para tratamentos de reabilitação e reeducação física, no esteio da cláusula 4.1, alínea “d”, do mencionado negócio jurídico. Igualmente, no aludido contrato há previsão de cobertura para tratamentos com fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, no esteio da cláusula 4.1, alínea “c”. Em reforço, ao analisar a Resolução n. 428/2017 da ANS, constata-se, do art. 21, incisos III e V, a necessidade de cobertura, pelas operadoras de plano de saúde, de tratamentos com fonoaudiólogo, terapeutas ocupacionais, bem como relativos à reeducação ou reabilitação física. Dito isso, observando-se os tratamentos indicados à parte autora, na origem, constata-se que estes consubstanciam terapêuticas na área de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, que, como anteriormente declinado, encontram respaldo contratual, ao menos nesta análise inicial. A propósito, colham-se os precedentes: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE TERAPIA INTENSIVA NO MÉTODO "THERASUIT". NEGATIVA DE COBERTURA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NO ROL DA ANS. TIPO DE FISIOTERAPIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à obrigação de autorizar e custear, em sua rede conveniada, os procedimentos indicados à parte autora, na forma prescrita pelo médico responsável e ao pagamento de danos morais. 2. É descabida a negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente, quando absolutamente necessário e justificado. 3. Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente; a seguradora não está habilitada, tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para melhora do paciente. 4. O rol de procedimentos previstos pela ANS não é taxativo, pois representa apenas referência de cobertura mínima obrigatória para cada segmentação de plano de saúde. 5. Considera-se ilícito contratual capaz de gerar indenização por danos morais, a negativa do plano de saúde em custear tratamento prescrito por médico, quando necessário à melhoria da qualidade de vida do paciente. 6. Se a fixação do valor da indenização por dano moral obedeceu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há que falar em redução do quantum indenizatório. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1277703, 07028340520208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM HIDROCEFALIA. FISIOTERAPIA INTENSIVA COM O MÉTODO THERASUIT. TRATAMENTO NECESSÁRIO. RECUSA BASEADA EM EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. NÃO CABIMENTO. INDEVIDA NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. DISCUSSÃO JURISPRUDENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A questão controversa, afeta à obrigatoriedade, ou não, de a parte ré, ora apelante, custear o tratamento médico recomendado ao autor, deve ser analisada sob a luz do Código de Defesa do Consumidor, consoante o disposto no enunciado de súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. No caso concreto, extrai-se do relatório médico constante dos autos que foi indicado ao autor, nascido em 2/4/2016 e diagnosticado com Hidrocefalia (com derivação ventrículo - peritoneal), por médico especialista, neurologista infantil, o tratamento de fisioterapia intensiva com o método TheraSuit, a fim de alcançar o desenvolvimento esperado para o seu diagnóstico e sua idade, contribuindo na melhora da qualidade de vida. 3. À luz do que dispõem os arts. 1o, I, c/c 35-F da Lei n. 9.656/1998, os planos de assistência saúde destinam-se à prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais com a finalidade de garantir a assistência à saúde, nela compreendendo ações necessárias voltadas a prevenção, recuperação, manutenção e reabilitação da saúde. 4. O fato de o tratamento prescrito ao autor não estar listado no rol de coberturas obrigatórias da ANS, atualizado por meio de sua Resolução Normativa n. 428/2017, não exime a requerida da responsabilidade de custeá-lo, devendo ser observado que o mencionado rol de procedimentos não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras, mas estabelece a referência básica para cobertura obrigatória mínima nos planos privados de assistência à saúde. 5. Ressalta-se que, em 10/12/2019, a Quarta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.733.013, sob a relatoria do e. Ministro Luis Felipe Salomão, concluiu pela inviabilidade do entendimento de que o rol da ANS é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima não tem limitações definidas. Salienta-se, no entanto, que o referido precedente não foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, tratando de entendimento, por ora, isolado, sobretudo diante de outros julgados posteriores da Terceira Turma do c. STJ reiterando o prévio posicionamento no sentido de que o rol da ANS seria exemplificativo, motivo pelo qual não há como afirmar nesse momento, ao contrário do que defende a apelante, que teria se operado overruling . 6. Constatada a excepcionalidade da situação e a necessidade da terapia prescrita para o autor, ora apelado, revela-se indevida a recusa da parte ré em autorizar a realização do tratamento indicado pelo médico assistente. 7. Apesar do reconhecimento da indevida negativa por parte da apelante, tal conduta adveio da interpretação da legislação de regência, o que é corroborado pela enunciada discussão jurisprudencial acerca da taxatividade do rol da ANS, não restando configurado, desse modo, o dano moral, motivo pelo qual a v. sentença merece reforma no aspecto. Ademais, a ocorrência isolada de negativa de autorização para o custeio do tratamento, sem outros desdobramentos que revelem ofensa a direitos de personalidade do autor, não rende ensejo à configuração do dano moral, ressaltando-se foi deferida a tutela liminar para autorizar o tratamento vindicado. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1266835, 07326173620198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse esteio, não se constata a probabilidade de provimento do presente recurso, o que se revela óbice à concessão do efeito suspensivo vindicado. Por seu turno, não se extrai também o perigo de dano grave ou de difícil reparação alegado pela parte recorrente, tendo em vista que a importância fixada a título de astreintes pelo Juízo de origem não se afigura, em uma primeira análise, excessiva, tampouco se constata eventual impossibilidade de cumprimento tempestivo da determinação judicial contida na decisão agravada. Além disso, também não há falar em irreversibilidade da medida, tendo em vista a possibilidade de conversão em perdas e danos em caso de julgamento de improcedência do pedido da autora, ora agravada, nos termos do art. 302, I, do CPC. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, o a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Ao MPDFT, para parecer, nos termos do art. 178, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora .